Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-06.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001145-06.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 237.202.209-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.401/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE VITRECTOMIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE COMPROVADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793 DO STF – PROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Embora pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observada a repartição das competências, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento da obrigação, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, no que concerne à medida vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em defesa dos interesses de Valentin dos Santos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
nos seguintes termos:

No particular, malgrado a aparente imprescindibilidade do procedimento de exame de Capsulotomia Yag Laser prescrito, conforme laudo médico, nota-se que a petição inicial pugna tão somente pelos procedimentos de vitrectomia posterior e reconstrução de câmara anterior do olho esquerdo.

Insta frisar que o pedido é o núcleo da petição inicial, o elemento que delimita a atuação do Poder Judiciário, bitolando a prestação jurisdicional que não poderá ser
extra
,
ultra
ou
citra petita
.

Da forma como foi formulado o pedido principal não é possível a análise da tutela de concessão do exame de Capsulotomia Yag Laser, fazendo-se necessário verdadeiro aditamento da peça inicial caso admissível ou, então, a propositura de nova ação.

Ressalta-se que oportunizada a se manifestar, a parte autora limitou-se a pugnar pelo aditamento da liminar, medida processual inadequada.

[...]

Assim, considerando que o procedimento demandado na petição inicial foi contraindicado ao paciente em conformidade com o laudo médico acostado, bem como inexistente notícia de negativa no fornecimento da regulação do exame demandado por parte do poder público, a extinção do processo, sem apreciação do mérito do pedido, é a medida de rigor aplicável ao caso em testilha em razão da ausência superveniente de interesse de agir.

Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, ambos do CPC.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a alteração no procedimento indicado ao autor, inerente a qualquer tratamento de saúde, não deve implicar o ônus de ingressar com uma nova demanda, sob o risco de o Recorrente acabar perdendo a visão.

Aduz que, se a cada modificação de procedimento, durante o tratamento de sua moléstia, fosse necessária uma nova demanda, o Poder Judiciário ficaria sobrecarregado com novas ações inúteis, que, facilmente, seriam resolvidas em uma, destoando, assim, dos princípios da economia processual, efetividade e celeridade.

Afirma que a pretensão do Recorrente não era apenas a realização das cirurgias de Vitrectomia posterior e reconstrução de câmara anterior urgente, do olho esquerdo, mas outros procedimentos, ou tratamentos, necessários à preservação de sua saúde, contra a moléstia que o acomete.

Alega que o art. 558, parágrafo único, do CPC, autoriza o Relator, no julgamento da apelação, deferir, antecipadamente, a pretensão recursal, razão pela qual requer a concessão do “efeito suspensivo ativo”, para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao Apelante, determinando-se a imediata realização do exame de Capsulotomia Yag Laser, na forma da prescrição médica, bem como outros procedimentos, ou tratamentos, necessários à preservação da saúde do Requerente, tudo conforme o art. 1012, § 4
o
do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 87518950).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, o Recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, em razão da ausência superveniente de interesse de agir.

Verifica-se, no caso, que o Juiz singular extinguiu o feito sem apreciar o mérito, por entender que, como
o procedimento demandado na petição inicial foi, posteriormente, contraindicado ao paciente, e não há, nos autos, notícia da negativa no fornecimento da regulação do exame demandado por parte do poder público, ocorreu a perda superveniente do interesse processual.

Denota-se dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Valentin dos Santos, objetivando, inicialmente, a que o Município de de Colíder e o Estado de Mato Grosso disponibilizassem o procedimento cirúrgico, vindicado em favor do paciente, consistente na cirurgia de Vitrectomia Posterior e Reconstrução da Câmara Anterior do olho esquerdo.

Durante o trâmite da demanda, ao realizar a consulta em 17/02/2021, para fins de realização do procedimento cirúrgico, constatou-se que o referido procedimento não mais se fazia necessário, visto que o quadro evoluiu com glaucoma e baixa de visão,
estando o paciente sem percepção de luz do
olho esquerdo
.

Em nova consulta realizada, em 09/03/2021, constatou-se que o paciente apresenta no
olho direito
, redução da acuidade visual, devido à opacidade da cápsula posterior, razão pela qual necessita de ser submetido ao procedimento de Capsulotomia
Yag Laser,
para melhora da acuidade visual, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional que o acompanha, Dr. Elmer Salviano, CRM/MT 11450 (Id. 82140699).

Denota-se que, contudo, a cirurgia no olho esquerdo, deixou de ser necessária, mas, nesse ínterim, o olho direito do paciente passou a apresentar problemas, razão pela qual, então, o autor pugnou pelo procedimento médico no olho direito, conforme o laudo médico.

O laudo comprova a necessidade do autor, de realizar o procedimento vindicado, desta vez, no olho direito, de modo que não há que falar em perda superveniente do interesse de agir.

O pedido aduzido com relação a olho diverso, não implica em perda do interesse processual, visto que os documentos que instruem os autos, demonstram, além da dificuldade do paciente na realização da cirurgia vindicada, inicialmente, cuja demora culminou na perda da acuidade visual e consequente contraindicação cirúrgica, a necessidade da realização de procedimento médico no outro olho.

Demais disso, em se tratando de saúde, em determinadas situações não é possível inferir, de plano, qual o procedimento médico necessário, porque é factível que o quadro clínico do paciente sofra alterações que podem culminar em tratamentos diversos, como no caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – O SIMPLES CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ENCEFALITE VIRAL – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ONLINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença. A sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. Isso porque, conforme verificado pelos documentos que instruem este processo, a Requerente teve extrema dificuldade em conseguir sua internação em leito de UTI INFANTIL na rede pública, assim, diante do seu quadro clínico comprovado nos autos, mesmo tendo o médico descartado a realização de procedimento cirúrgico, não é possível se inferir de plano qual procedimento/tratamento poderá ainda ser necessário a mesma, pois sabe-se que em demandas de saúde o estado clínico de um paciente pode sofrer diversas alterações a todo momento, assim, manter-se a possibilidade de bloqueio é medida que se impõe visando o resguardo da saúde da menor. (N.U 1012144-53.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 19/05/2020).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINARES DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS – RECURSO IMPROVIDO Inexiste modificação do pedido quando o objeto da ação é tratamento de saúde. O Ministério Público é legítimo para ingressar com ação civil pública para defesa de direitos individuais indisponíveis. (TJ-MT - AGR: 00220586320138110000 MT, Relator: Sebastiao Barbosa Farias, data do julgamento: 26/03/2013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 12/04/2013).

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO

– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –

ALTERAÇÃO – DO FÁRMACO POSTULADO NA INICIAL NO CURSO DO TRATAMENTO – POSSIBILIDADE – DIREITO À SAÚDE. 1. Hipótese em que, por meio de decisão monocrática, foi dado provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pela parte ora agravada para reformar o decisum do Tribunal de origem que contrariou a jurisprudência do STJ de que a alteração de medicamentos postulados na Inicial não representa alteração no pedido. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que "a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico. É comum durante um tratamento médico que haja alteração dos fármacos, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao art. 264 do CPC, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população" (REsp 1.062.960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 29.10.2008). 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 673759 RJ 2015/0050831-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, data de Julgamento: 18/02/2016, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 19/05/2016).

Desse modo,
in casu,
considerando que não houve perda superveniente do interesse processual, tratando-se, pois, de
error in procedendo
, anulo a sentença prolatada.

Diante do que se apresenta, lanço mão da autorização contida no artigo 1.013, § 3
p
, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar a lide no estado em que se encontra.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município de Colíder, em suas contrarrazões, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do procedimento médico é de domínio estadual e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que a municipalidade tenha que pagar por tal procedimento, porque de alto custo, e, assim, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática da gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
. (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do Mérito

Como visto, pretende, o Apelante, a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, que objetivava a realização de
exame de Capsulotomia Yag Laser, já que, na situação atual da saúde do paciente, o procedimento de cirurgia, postulado inicialmente, não é mais indicado, ante a demora em sua realização.

O Juízo singular, ao prolatar a sentença, argumentou que

não há, nos autos, notícia de negativa no fornecimento da regulação do exame demandado por parte do poder público.

Denota-se dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por
Valentin dos Santos
, objetivando, inicialmente, a que o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso disponibilizassem o procedimento cirúrgico vindicado em favor do paciente, consistente na cirurgia de Vitrectomia Posterior e Reconstrução dea Câmara anterior do olho esquerdo.

Durante o trâmite da demanda, ao realizar consulta em 17/02/2021, para fins de realização do procedimento cirúrgico, constatou-se que o referido procedimento não mais de fazia necessário, visto que o quadro evoluiu com glaucoma e baixa de visão,
estando sem percepção de luz do
olho esquerdo
.

Em nova consulta realizada, em 09/03/202, constatou-se que o paciente apresenta no
olho direito
, redução de acuidade visual, devido à opacidade da cápsula posterior, razão pela qual, necessita de ser submetido ao procedimento de Capsulotomia
Yag Laser,
para melhora da acuidade visual, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional que o acompanha, Dr. Elmer Salviano, CRM/MT 11450 (Id. 82140699).

Com efeito, o pedido guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e o art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o Princípio da Assistência Integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que o autor, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, necessita do procedimento vindicado com urgência, até porque, conforme consta do laudo médico, já perdeu acuidade visual do olho esquerdo, em razão do lapso temporal entre a indicação da cirurgia e a respectiva liberação, necessitando, portanto, do procedimento postulado, para assegurar a melhora da acuidade visual do olho direito, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (Id. 82140699).

Assim, considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que o paciente foi acometido de catarata e glaucoma em ambos os olhos (CID H26 H40), e a demora na realização do procedimento pode agravar o quadro de saúde apresentado, podendo levar à cegueira do olho direito.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, de fato, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
Valentin dos Santos
necessita do procedimento cirúrgico descrito na inicial, conforme o laudo médico, anexo aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
cabendo à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, ambos os Requeridos, Município de Colíder e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento do paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS; contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro, decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Veja-se que, em casos análogos, assim tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA –- FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE

DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – AGRAVO PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1017084-53.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA PELA EXPRESSA DISPENSA DO JUÍZO SINGULAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – A IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NÃO PODE LEVAR A IMEDIATA CONCLUSÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – A ATUAL CIRURGIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR POSSUI PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA DEMANDA – ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A IMPLEMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE DIREITO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE O DIREITO À SAÚDE, ENVOLVE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, UMA SIGNIFICATIVA ALOCAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato do Requerente não conseguir ser intimado no feito, com o intuito de se verificar o cumprimento da decisão liminar proferida, bem como a ausência de retorno deste no hospital, para dar prosseguimento em seu tratamento, não pode levar a conclusão imediata de que a parte Autora não possui mais interesse na realização da cirurgia vindicada nos autos. Ademais, da análise do caso emergente dos autos, verifica-se que o Requerente propôs a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, requerendo a condenação destes na obrigação prestarem a necessária assistência à saúde do autor, assegurado a imediata realização de Cirurgia de Angioplastia com Implante de
Stents
Farmacológicos, e que assegurem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, portanto, a desnecessidade atual da realização da angioplastia coronariana no paciente não é motivo capaz de demonstrara a superveniente perda do objeto.

Isso porque, conforme ressaltado no parecer da SES/MT juntado aos autos, o autor, neste momento, possui indicação para realização de cirurgia cardíaca, que, pelo demonstrado acima, está abrangida no pedido do Autor.
As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

Assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal
. (N.U 1019164-66.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 21/12/2020).

Assim, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade, e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado pelo paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Nesta quadra, de conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal e do estadual, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

Forte nessas razões
,

PROVEJO
o
Apelo da parte Autora, para reformar a sentença recorrida, determinando ao Município de Colíder e ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem a realização do exame de Capsulotomia Yag Laser, na forma da prescrição médica, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação da saúde do paciente, tudo conforme o art. 1013, § 3
o
, inciso I do CPC.

Consigno, ainda, que deixo de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, porque não são devidos, em razão de sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, nos termos da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE JUNHO DE 2021
(PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. ADIADA A CONCLUSÃO DO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12.07.2021
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

VOTO RETIFICADOR

Eminentes pares:

Após ouvir, atentamente, os votos precedentes, é com humildade que RETIFICO a parte dispositiva e a ementa do voto, por mim, já proferido, para acompanhar a D. Colega, Desembargadora Maria Erotides Kneip, determinando a responsabilidade solidária de ambos os entes públicos, porém direcionando o cumprimento da obrigação, à luz do Tema 793 do STF.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, tem-se que seu nascedouro é de base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

No caso vertente, o Recorrente pretende a disponibilização de exame de alta complexidade, Capsulotomia Yag Laser, que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observada a repartição das competências, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento da obrigação, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, no que concerne à medida vindicada.

Assim,
RETIFICO
a parte dispositiva do voto, a fim de que passe a constar:

Forte nessas razões, PROVEJO o Apelo da parte Autora, para reformar a sentença recorrida, determinado a responsabilidade de ambos os entes públicos, quanto à disponibilização do exame de Capsulotomia Yag Laser, na forma da prescrição médica, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação da saúde do paciente, tudo conforme o art. 1013, § 3
o
, inciso I, do CPC, porém, direcionando o seu cumprimento, no que tange à responsabilidade financeira, ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF.

[...]

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE VITRECTOMIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE COMPROVADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793 DO STF – PROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Embora pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observada a repartição das competências, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento da obrigação, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, no que concerne à medida vindicada.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Ssra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise, no tocante, a observância do TEMA 793/STF, já que se trata de um precedente e, de acordo com a sistemática processual civil vigente, de aplicação obrigatória pelo Magistrado.

Consta do caderno processual, que a Ação Obrigação de Fazer foi ajuizada por VALENTIN DOS SANTOS (66 anos), assistido pela Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, objetivando o tratamento cirúrgico de Vitrectomia Posterior e Reconstrução da Câmara Anterior do olho esquerdo.

O Magistrado singular julgou extinto o processo
sem
julgamento do mérito, posto, que houve informações de contradição do procedimento cirúrgico e também solicitação de bloqueio de valores para a realização de outro exame diverso do pedido inicial, decidindo sob os seguintes fundamentos:

[...]
No particular, malgrado a aparente imprescindibilidade do procedimento de exame de Capsulotomia Yag Laser prescrito, conforme laudo médico, nota-se que a petição inicial pugna tão somente pelos procedimentos de vitrectomia posterior e reconstrução de câmara anterior do olho esquerdo. Insta frisar que o pedido é o núcleo da petição inicial, o elemento que delimita a atuação do Poder Judiciário, bitolando a prestação jurisdicional que não poderá ser extra, ultra ou citra petita. Da forma como foi formulada o pedido principal não é possível a análise da tutela de concessão do exame de Capsulotomia Yag Laser, fazendo-se necessário verdadeiro aditamento da peça inicial caso admissível ou, então, a propositura de nova ação. Ressalta-se que oportunizada a se manifestar, a parte autora limitou-se a pugnar pelo aditamento da liminar, medida processual inadequada.

De outro lado, inexiste nos autos qualquer documento hábil a constatar a recusa por parte do poder público na regulação e concessão do exame de Capsulotomia Yag Laser demandado no petitório retro, em dissonância ao disposto no Enunciado no 3 da I Jornada de Direito da Saúde e o art. 1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC:

[...]O pedido em processo judicial não substitui o devido comparecimento do cidadão ao hospital público de saúde, procedimento que demonstra prévia inclinação litigiosa, a incentivar a judicialização irracional e desenfreada sobre o tema.

Logo, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) dar entrada no pedido administrativo perante o órgão de saúde competente para só então, em caso de não atendimento, ingressar
novamente
com a medida judicial, sob pena de prejudicar as pessoas que já estão reguladas e aguardando o tratamento pelo SUS há mais tempo.

Como cediço, o interesse processual é uma condição da ação, segunda a qual a tutela jurisdicional pleiteada pela parte deve ser necessária e útil. A falta da aludida condição da ação traz como consequência o não exame do mérito do pedido. Assim, considerando que o procedimento demandado na petição inicial foi
contraindicado ao paciente em conformidade com o laudo médico acostado
, bem como inexistente notícia de negativa no fornecimento da regulação do exame demandado por parte do poder público, a extinção do processo, sem apreciação do mérito do pedido, é a medida de rigor aplicável ao caso em testilha em razão da ausência superveniente de interesse de agir. Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, ambos do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC. (id. 82140706).
[...]

Dessa decisão, recorre o autor ora Apelante requerendo a concessão do
“efeito suspensivo ativo” para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao Apelante, determinando a imediata realização do exame de Capsulotomia Yag Laser, na forma da prescrição médica (Id 50738174), bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde do requerente, tudo conforme o art. 1012, § 4° do CPC.

O emérito Relator, Desembargador Marcio Vidal, proveu o recurso para reformar a sentença objurgada, nos seguintes termos:

[...]
Denota-se dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Valentin dos Santos, objetivando, inicialmente, a que o Município de de Colíder e o Estado de Mato Grosso disponibilizassem o procedimento cirúrgico, vindicado em favor do paciente, consistente na cirurgia de Vitrectomia Posterior e Reconstrução da Câmara Anterior do olho esquerdo.

Durante o trâmite da demanda, ao realizar a consulta em 17/02/2021, para fins de realização do procedimento cirúrgico, constatou-se que o referido procedimento não mais se fazia necessário, visto que o quadro evoluiu com glaucoma e baixa de visão,
estando o paciente sem percepção de luz do
olho esquerdo
.

Em nova consulta realizada, em 09/03/2021, constatou-se que o paciente apresenta no
olho direito
, redução da acuidade visual, devido à opacidade da cápsula posterior, razão pela qual necessita de ser submetido ao procedimento de Capsulotomia
Yag Laser,
para melhora da acuidade visual, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional que o acompanha, Dr. Elmer Salviano, CRM/MT 11450 (Id. 82140699).

Denota-se que, contudo, a cirurgia no olho esquerdo, deixou de ser necessária, mas, nesse ínterim, o olho direito do paciente passou a apresentar problemas, razão pela qual, então, o autor pugnou pelo procedimento médico no olho direito, conforme o laudo médico.

O laudo comprova a necessidade do autor, de realizar o procedimento vindicado, desta vez, no olho direito, de modo que não há que falar em perda superveniente do interesse de agir.

O pedido aduzido com relação a olho diverso, não implica em perda do interesse processual, visto que os documentos que instruem os autos, demonstram, além da dificuldade do paciente na realização da cirurgia vindicada, inicialmente, cuja demora culminou na perda da acuidade visual e consequente contraindicação cirúrgica, a necessidade da realização de procedimento médico no outro olho.

Demais disso, em se tratando de saúde, em determinadas situações não é possível inferir, de plano, qual o procedimento médico necessário, porque é factível que o quadro clínico do paciente sofra alterações que podem culminar em tratamentos diversos, como no caso dos autos.

[...]
Desse modo,
in casu,
considerando que não houve perda superveniente do interesse processual, tratando-se, pois, de
error in procedendo
, anulo a sentença prolatada.

Diante do que se apresenta, lanço mão da autorização contida no artigo 1.013, § 3
p
, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar a lide no estado em que se encontra.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

[...]

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do Mérito

[...]

Forte nessas razões
,

PROVEJO
o Apelo da parte Autora, para reformar a sentença recorrida, determinando ao Município de Colíder e ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem a realização do exame de Capsulotomia Yag Laser, na forma da prescrição médica, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação da saúde do paciente, tudo conforme o art. 1013, § 3
o
, inciso I do CPC. Consigno, ainda, que deixo de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, porque não são devidos, em razão de sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, nos termos da Emenda Constitucional n. 80/2014.Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública Estadual. É como voto.[...].

Inicialmente, consigno que comungo com o entendimento do e. Relator quanto ao fornecimento do procedimento cirúrgico pelos entes públicos federados, no sentido de que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes[...]. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

Denota-se ainda, que nas razões recursais, o Apelante requer a concessão de efeito suspensivo à sua apelação.

A eficácia da sentença poderá ser suspensa, excepcionalmente, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, tal como permite a norma do artigo 1.012, § 4o, CPC/2015, que se harmoniza com a norma do artigo 995, parágrafo único, do mesmo Código.

Ocorre que o poder do relator de atribuir ao recurso efeito suspensivo se materializa em sede de incidente que não se inicia por meio das razões recursais,
mas via petição avulsa, autônoma,
devidamente instruída, conforme dispõem
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser feito por meio de petição autônoma.

Confira-se:

"4.2.2. Modo para requerer efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, §§3° e 4°).O CPC disciplina o modo pelo qual se pode requerer a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do §-1° do art. 1.012 - quando ela não possui esse efeito automático.
Preenchendo uma lacuna do CPC-1973, os §§ 3° e 40 do art. 1.012 regulam o assunto, de modo praticamente autoexplicativo: "§ 30 O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1 0 poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 40 Nas hipóteses do § 10, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação".

O requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido ao tribunal.

Como não tem mais competência para proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, o juízo
a quo
também não tem competência para atribuir-lhe efeito suspensivo.

Assim, caso a apelação ainda não tenha chegado ao tribunal, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, que será livremente distribuída entre os órgãos do tribunal competentes para o julgamento da apelação; se já houver algum relator prevento - porque cuida ou cuidou de um agravo de instrumento proveniente desse mesmo processo, por exemplo (art. 930, par. Cin., CPC) -, o requerimento será dirigido a ele; de todo modo, o relator a quem coube o exame desse requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo fica prevento para a apelação (art. 1.012, §3°, 1, CPC).

Trata-se de um requerimento avulso de tutela provisória, que poderá ser concedida sem a ouvida da parte adversária; no entanto, o recorrido deverá ser ouvido, para manifestar-se sobre esse requerimento; como não há prazo previsto, aplica-se o prazo supletivo de cinco dias (art. 218, §30, CPC).

Caso a apelação já tenha sido distribuída, o requerimento de concessão de efeito suspensivo será formulado em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §30, II, CPC)."(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. refornn. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3., p. 188-189.

Nessa perspectiva, tendo o apelante realizado o pedido em sede de apelação, ou seja, em desconformidade com o regramento legal, não se conhece do recurso no ponto.

Por tais razões, considera-se inadequada a via eleita pelo Recorrente para postular a concessão de efeito suspensivo à sua apelação, motivo pelo qual,
INDEFIRO
o efeito pleiteado.

Vencidas essas questões preliminares, passo a análise do mérito, oportunidade, que inauguro a divergência, tão somente em relação ao dever de cumprir a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico, notadamente, porque, concordo com o entendimento esposado pelo e. Relator, que não houve a perda do interesse processual e, sim,
de
error in procedendo do Magistrado sentenciante
.

Perscrutando os autos,
restou demonstrado que o autor necessitava do procedimento cirúrgico em questão,
até porque, conforme consta do laudo médico, já perdeu acuidade visual do olho esquerdo, em razão do lapso temporal entre a indicação da cirurgia e a respectiva liberação, de modo que deve ser realizado, para assegurar a melhora da acuidade visual do olho direito (Id. 82140699).

Além disso, o referido procedimento foi solicitado em 01.03.2019, como prioridade (vermelho – emergência e no dia 15 de março também foi solicitado via SISREG uma consulta oftalmológica com o risco azul- de atendimento eletivo).

No entanto, a Secretaria Municipal através do Ofício n 2997, noticiou que o procedimento cirúrgico vindicado é de alta complexidade, não sendo de competência da rede de atenção básica, conforme informações descritas no (id 82142997).

O caso em apreço é sério e possui uma agravante, pois de acordo com a narrativa do Apelante e os documentos médicos, submeteu-se a cirurgia de catarata do olho esquerdo através do programa Caravana da Transformação realizada em junho de 2018, entretanto, o procedimento apresentou complicações, sendo necessária a realização de nova cirurgia de catarata.

Posteriormente, em 08/11/2018, há exatos 05 (cinco) meses após a realização da cirurgia promovida pelo Estado de Mato Grosso, o médico oftalmologista Douglas Yanai – CRM– MT/4363, descreveu que o paciente apresentava vitreite, ruptura de capsula posterior redução/perda de visão de olho esquerdo devido a complicações cirúrgicas, sendo urgente nova intervenção cirúrgica, sob risco de deixar sequelas irreversíveis.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4o da Lei no 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Em se tratando de procedimento cirúrgico de alta complexidade, cabe ao Estado cumprir a obrigação, conforme acima exposto.

No entanto, procedo o direcionamento do ente público Estado de Mato Grosso, para cumprimento da obrigação conforme o Tema 793/STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, conforme informações acostadas pela Secretaria Municipal de Colíder e “Portaria no 195/2019 do Ministério da Saúde, o qual é disponibilizado pelo GESTOR ESTADUAL’
sic
.

Por fim, como dito alhures o agravamento e a

perda da visão ocorreram, por complicações no procedimento cirúrgico, realizado pelo Estado de Mato Grosso, na malfadada Caravana da Transformação realizada em junho de 2018, o que corrobora ainda, mais o dever desse ente em proceder a correção.

Com essas considerações,
ACOMPANHO
o entendimento esposado pelo e. Relator Desembargador Márcio Vidal, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, anulando a sentença e divergindo tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, dada a complexidade do procedimento em observância ao TEMA 793/STF e
INDEFIRO
o efeito ativo pleiteado em sede de preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o relator para prover o recurso e re
direcionar o Cumprimento de Sentença ao Estado de Mato Grosso, de acordo com o Tema 793 do STF.

É como voto.

EM 12 DE JULHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA, DTERMINANDO A RESPONSABILIDADE DE AMBOS ENTES PÚBLICOS, PORÉM O SEU CUMPRIMENTO
À LUZ DO TEMA 793 DO STF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021